Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701375-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE CARVALHO BAPTISTA AGRAVADO: FHILIPE FERREIRA CONFORTE, BRUNO FERREIRA CONFORTE, E. A. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA CANDIDO CONFORTE D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado da pauta virtual da 31a Sessão Ordinária em face da superveniência da notícia de que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 10935757). Verifica-se que houve a quitação do valor perseguido nos autos do cumprimento de sentença, o que esvazia o objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 16 de setembro de 2020 13:50:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator